Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708527-65.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUAN BARROS LIMA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Intime-se o apelante, Ruan Barros Lima, para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, considerando que não enfrentou o argumento da r. sentença que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, a saber, o não atendimento da determinação de emenda à inicial (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator